Tribunal: TJDFT
Processo: 0706630-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706630-27.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, IONE ALVES DA MATA GUIMARÃES, JOSÉ MARIO CAMPOS GUIMARÃES, SAMUEL AUGUSTO ALVES GUIMARÃES AGRAVADOS: IONE ALVES DA MATA GUIMARÃES, JOSÉ MARIO CAMPOS GUIMARÃES, SAMUEL AUGUSTO ALVES GUIMARÃES, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA DESPACHO IONE ALVES DA MATA GUIMARÃES e OUTROS e B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes, no ID 41506017, asseveram que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Alegam a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Defendem, ainda, a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o entendimento do TJSP. Já a recorrente B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, no ID 41558420, sustenta a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Tribunal Superior, por entender que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido da agravante B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, de publicação em nome de sua patrona, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela agravada UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, no ID 42383417, p. 31, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004